Tribunal: STF
Processo: RE 1406564
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 5º, INCISO VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. LIBERDADE RELIGIOSA. EXIGÊNCIA PRISIONAL DE CORTE DE CABELO E DE BARBA DE INTERNO, EM POSSÍVEL CONFLITO COM PRESCRIÇÕES RELIGIOSAS E MANUTENÇÃO DE EXPRESSÕES RELIGIOSAS. RECUSA QUE LEVA A SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. SEGURANÇA PÚBLICA E SANITÁRIA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia sobre os limites da liberdade religiosa, frente às exigências da segurança pública e da higiene carcerária, constitui questão constitucional relevante que transcende os limites subjetivos da lide, de modo a justificar sua análise sob a sistemática da repercussão geral.